Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMPUGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. REGISTRO DE DÍVIDA. PLATAFORMA “QUEROQUITAR”. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A não apresentação da impugnação à gratuidade de justiça no momento oportuno acarreta a preclusão da questão e impede sua apresentação em outro momento, especialmente quando desamparada de elementos que demonstrem a alteração da situação fática em que o requerimento foi deferido.
2. Ao apresentar impugnação à gratuidade de justiça quando a questão já se encontra preclusa e sem tecer qualquer consideração sobre eventual alteração da situação fática em que se baseou o magistrado para deferir o requerimento, a parte provoca incidente manifestamente infundado.
2.1. A circunstância de a impugnação se basear em alegação falsa deixa nítida a má-fé e enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé configurada.
3. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão de cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
4. Prescrita a dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento (por ter sido extinta no direito obrigacional), tem-se que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicialmente, de modo que a declaração da inexigibilidade é medida que se impõe.
5. A inserção de dívida prescrita na plataforma “QueroQuitar” configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito inexigível, devendo ser excluída.
6. O simples registro do nome na plataforma digital não interfere no score do consumidor e tampouco caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes, porquanto a terceiros não é possível acessar dados das pessoas para verificação de contas atrasadas, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor ou configuração de método abusivo ou coercitivo de cobrança.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.